Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726021-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DESPACHO Em consulta aos autos do Processo no 0712389-38.2022.8.07.0000, a todos disponível, verifica-se que houve julgamento da ação rescisória que motivou a suspensão do presente recurso. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se quanto ao julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator